Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702310-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HILZA CARVALHO DA FONSECA DA GUIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HILZA CARVALHO DA FONSECA DA GUIA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709914-89.2021.8.07.0018, conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelo agravado e a eles deu provimento para determinar a impossibilidade de expedição de precatório quanto à parte incontroversa. Nos embargos de declaração opostos no ID 46816675 a agravante afirma que o Juízo a quo alterou o entendimento e determinou a expedição de precatório para o pagamento da parcela incontroversa. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para manifestação sobre a perda superveniente do interesse recursal. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 12 de junho de 2023 16:37:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador